Tribunal: TJMT
Processo: 1031533-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1031533-65.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (RECORRENTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO), ANGELICA MICHELATO DE LIMA - CPF: 062.728.161-38 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), HOTEL ROYALTY BARRA LTDA - CNPJ: 33.910.613/0001-15 (RECORRIDO), LENISA MONTEIRO DANTAS CARNEIRO ROCHA - CPF: 025.326.237-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031533-65.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1031533-65.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Caio Cesar Garcia Bonan e Angélica Michelato de Lima

Recorrido:

123 Viagens e Turismo Ltda. e Hotel Royalty Barra Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA – FALTA DE REPASSE DO VALOR PELA

AGÊNCIA DE VIAGEM – REEMBOLSO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO
PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Se a agência de viagem deixa de providenciar a reserva de hotel na forma contratada, tal fato configura falha na prestação de serviço, dá ensejo à obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031533-65.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1031533-65.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Caio Cesar Garcia Bonan e Angélica Michelato de Lima

Recorrido:

123 Viagens e Turismo Ltda. e Hotel Royalty Barra Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Caio Cesar Garcia Bonan e Angélica Michelato de Lima
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais Cumulada com Tutela de Urgência
.

Origem:
2o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 231340715): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, ratificando a tutela de urgência para que a empresa requerida Hotel Royalty Barra Ltda. proceda à disponibilização das acomodações semelhantes ou superiores ao que foi pago pelos recorrentes
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221550196)
:
defende a reforma da sentença para ser deferido o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente.

Contrarrazões Hotel Royalty Barra Ltda.
(Id. 231340734): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelos autores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1031533-65.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.° 1031533-65.2023.8.11.0003

Recorrentes:
Caio Cesar Garcia Bonan e Angélica Michelato de Lima

Recorrido:

123 Viagens e Turismo Ltda. e Hotel Royalty Barra Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Da narrativa inicial extrai-se que os autores
adquiriram pacote de serviço de hospedagem no
Hotel Royalty Barra Ltda.
junto à recorrida
123 Viagens e Turismo Ltda.
para o período de 21/10/2023 a 28/10/2023, no valor de
R$ 2.082,14 (dois mil, oitenta e dois reais e quatorze centavos)
realizando o pagamento via PIX, a viagem tinha sido planejada com antecedência e com objetivo de ser a lua de mel do casal.

Alegam que ao efetuar contato com o hotel, tiveram a informação de que a reserva havia sido cancelada por falta de repasse de valores, diante disso realizaram contato com a empresa 123 Viagens, todavia não obterão êxito. Visando evitar a perda dos valores desembolsados com as passagens aéreas e da reserva do hotel
,
buscaram a via judicial.

Consigne-se
que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes da compra junto à recorrida em Id. 231340231, o e-mail de confirmação da reserva em Id. 231340229, e-mail de cancelamento enviado pelo hotel em Id. 231340234, corroboram a versão autoral.

O
Hotel Royalty Barra Ltda.
afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que a reserva, o cancelamento realizado ocorreram diretamente com a empresa intermediadora a 123 Viagens.

A empresa 123 Viagens sustenta que não houve conduta ilícita de sua parte, alegando ser apenas intermediadora entre os prestadores de serviço e os consumidores, que o cancelamento foi realizado pelo hotel de forma unilateral, sem qualquer ação ou omissão da agência.

A ilegitimidade passiva alegada deve ser rejeitada, isso porque as empresas integram a cadeia de fornecedores do produto, sendo, portanto, solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da analise dos autos verifica-se que as recorridas não lograram êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Destaca-se que cláusulas contratuais referentes a fornecimento de produtos ou serviços que restrinjam o direito de reembolso e impliquem em ônus excessivo ao consumidor, são nulas de pleno direito nos termos do artigo 51, incisos II e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação aos danos morais, tem-se que os recorrentes foram submetidos à situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme estabelecido pelos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO – AGÊNCIA DE VIAGENS – HOSPEDAGEM – AUSÊNCIA DE RESERVA NO HOTEL CONTRATADO – NOVO DESEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PACIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das agências de viagens por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A ausência de reserva em hotel contratado obrigando o consumidor a realizar novo desembolso no momento da hospedagem, por si só, gera o dever de indenizar. 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1003062-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE TURISMO. PASSAGENS “PROMO 123”. CANCELAMENTO UNILATERAL DE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
O cancelamento unilateral do serviço de emissão de passagens aéreas e a ausência de restituição do valor desembolsado, mesmo após tentativa de solução administrativa, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de reparar a título de dano moral, em decorrência do transtorno, frustração e desconforto suportados pelos autores, uma vez que foram surpreendidos com a deficiente prestação de serviço.
Deve ser rejeitada a pretensão de majoração do quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(
N.U 1033768-08.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Sendo assim, frente aos elementos colhidos nos autos, é cabível indenização a título de danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete a
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores
, acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (artigo 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024